Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-17.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. REPRESENTADO MAIOR DE DEZOITO ANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de interesse de agir pela superveniência da maioridade penal no curso do procedimento de apuração do ato infracional ou do cumprimento de medida socioeducativa, uma vez que não impossibilita a aplicação de medida socioeducativa por ato infracional praticado quando ainda era adolescente. Enunciado n. 605 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
2. A vítima, após sofrer tentativa de roubo, em sua residência, na qual entraram dois indivíduos armados e vestidos com fardas do Exército brasileiro, diligenciou na vizinhança e soube que um motorista de carreta também havia sido assaltado e que o veículo contava com câmera filmadora. A partir destas informações, a autoridade policial identificou o representado e um imputável (seu irmão), os quais foram reconhecidos pela vítima da tentativa de roubo em residência.
3. Ao descrever o autor que usava máscara (objeto que caiu durante a luta corporal travada), depois reconhecido como o adolescente, o ofendido disse que se tratava de pessoa com cabelos lisos e compleição atlética ou forte, mas o representado possui cabelo crespo, como consta de sua identificação civil, além de ser possível verificar, das imagens constantes de sua oitiva judicial, que se trata de pessoa de compleição magra.
4. O adolescente negou envolvimento no ato infracional, não foram localizadas as armas utilizadas, não foram identificadas impressões digitais nos objetos apreendidos (como a máscara que um dos autores usava e ficou caída na casa da vítima) nem na residência da vítima, local do ocorrido, as fardas do Exército usadas pelos autores também não foram apreendidas e sequer foram subtraídos objetos para serem encontrados e vinculados aos autores do ato infracional.
5. Embora a vítima tenha procedido ao reconhecimento do adolescente, na delegacia e em juízo, não há outras provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento, o que se fazia imperioso, no caso, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria infracional, enfraquecendo um possível julgamento procedente da representação, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o representado, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.